Tribunal: TCU
Processo: 035.084/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Consulta acerca de aspectos relativos à aplicação de recursos provenientes da Lei Aldir Blanc.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Consulta formulada pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP), em conjunto com o Fórum de Secretários e Gestores de Cultura das Capitais e Municípios Associados, acerca da adequada aplicação dos recursos provenientes da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc) e do Decreto 10.464/2020, que tratam das ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. com fundamento no art. 265 do Regimento Interno do TCU, não conhecer da presente Consulta por não atender os requisitos de admissibilidade previstos no art. 264 do RI/TCU; 9.2. informar à Frente Nacional de Prefeitos as seguintes características da implementação da Lei 14.017/2020 (Lei Aldir Blanc), que dispõe sobre as ações emergenciais destinadas ao setor cultural durante a pandemia, com divisão de atribuições entre os entes federados envolvidos: 9.2.1. a política pública de que a trata a Lei Aldir Blanc, em seus aspectos gerais, insere-se na competência do Ministério do Turismo, por meio de sua Secretaria Especial da Cultura, competindo àquele órgão expedir orientações e sanear dúvidas, quando for o caso; 9.2.2. o Ministério do Turismo já está disponibilizando sistematicamente informações acerca da Lei Aldir Blanc, no portal Auxílio Cultura, no endereço eletrônico: http://portalsnc.cultura.gov.br/auxiliocultura/ e por meio de Comunicados da Secretaria Nacional da Economia Criativa e Diversidade Cultural (SDC) publicados no DOU; 9.2.3. em seus aspectos mais específicos, a execução da política pública de que a trata a Lei Aldir Blanc está a cargo dos Estados e Municípios, os quais gozam de liberdade para estabelecer regramento próprio, ajustado às realidades locais, de forma a otimizar a tomada de decisões; 9.2.4. ao TCU compete a fiscalização do uso dos recursos da Lei Aldir Blanc, em seu aspecto geral, não competindo a esta Corte de Contas interferir na discricionariedade dos critérios estabelecidos por cada Estado ou Município no âmbito de seu regramento próprio; 9.2.5. já há previsão da logística de aplicação dos recursos na Lei 14.017/2020, no Decreto 10.464/2020 e na MP 1.019/2021, incluindo indicação de prazos para repasse de verbas e execução das despesas, sendo que a legislação existente deve ser rigorosamente cumprida até superveniência de alteração, a ser promovida pelo poder público competente, da mesma forma que deve ser obedecido o regramento próprio adotado por Estados e Municípios; 9.2.6. esta Corte de Contas proferiu o Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário que, em sede de Acompanhamento, previsto nos artigos 241 e 242 do Regimento Interno/TCU, apontou a necessidade de serem ampliados os prazos inicialmente previstos para emprego dos recursos da Lei Aldir Blanc na finalidade prevista, de tal forma que foram expedidas determinações nesse sentido, além de o Tribunal ter firmado entendimento quanto ao fato de os recursos repassados para enfrentamento dos efeitos da pandemia na área cultural, por se tratarem de transferências obrigatórias da União, poderem ser utilizados até o final de 2021, mesmo que não tenham sido empenhados e inscritos em restos a pagar em 2020, à luz da jurisprudência do TCU (em especial o Acórdão 4074/2020-TCU-Plenário ) e do que estabelece o parágrafo único do art. 8o da LC 101/2000 - LRF; 9.3. encaminhar cópia desta deliberação à Frente Nacional de Prefeitos (FNP), bem como do Acórdão 1118/2021-TCU-Plenário , informando que o Relatório e o Voto que os fundamentam estão disponíveis no Portal do Tribunal, endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos; 9.4. arquivar o presente processo.